Tribunal: TJMT
Processo: 1000335-88.2020.8.11.0108
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000335-88.2020.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos, Cédula de Produto Rural, Efeitos, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVO RODRIGUES - CPF: 461.999.930-04 (APELANTE), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO), LUIS ODONE SILVA FORTES - CPF: 394.792.420-87 (APELANTE), AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 02.072.608/0002-38 (APELADO), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), TIAGO SALGO GETTENS - CPF: 045.297.981-19 (ADVOGADO), GILMAR SILVA FORTES - CPF: 457.479.380-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS PULIDO GUADANHIN - CPF: 290.536.838-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. PACTUAÇÃO LIVRE. PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelos recorrentes, mantendo a validade do título executivo extrajudicial e condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a validade do título executivo extrajudicial com base em Instrumento de Confissão de Dívida; (ii) a adequação da conversão de obrigação de entrega de coisa incerta em pagamento em dinheiro; (iii) a alegação de exceção de contrato não cumprido; (iv) a legalidade da cláusula penal pactuada em 20%; e (v) a existência de cerceamento de defesa pela não produção de provas adicionais.

III. Razões de decidir

3. O Instrumento Particular de Confissão de Dívida, assinado pelos devedores e por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial, conforme art. 784, III, do CPC/2015.

4. A conversão da obrigação de entrega de grãos em quantia certa encontra amparo contratual, sendo apurada de acordo com a cláusula terceira do instrumento pactuado.

5. Não há elementos nos autos que demonstrem irregularidade na apuração do valor dos grãos ou excesso de execução.

6. A exceção de contrato não cumprido não é aplicável, pois não houve prova de descumprimento contratual pela credora.

7. A multa contratual de 20% não é abusiva, estando dentro dos limites da autonomia contratual das partes.

8. O julgamento antecipado da lide não configurou cerceamento de defesa, pois o acervo probatório era suficiente para a formação do juízo de convicção.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação desprovida. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça concedida aos apelantes.

Tese de julgamento:
"O Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado por devedores e duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial, cuja liquidez, certeza e exigibilidade não são afetadas pela conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em quantia certa nos termos pactuados."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 783, 784, III, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível 1002074-30.2023.8.26.0543, Rel. Des. Helio Faria, j. 13/06/2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.492411-2/001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 17/06/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Luis Odone Silva Fortes e Ivo Rodrigues, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah, que
julgou improcedente o pedido, formulado nos
Embargos à Execução, por eles opostos
(id. 251286653, págs. 01/06)
.

Os Apelantes levantam a prejudicial de cerceamento de defesa, já que o Juízo singular julgou antecipadamente a lide, sem permitir a produção de provas.

Aduzem que as preliminares de ausência de título executivo e de inépcia da inicial foram equivocadamente rejeitadas, já que a obrigação era de entrega de grãos (soja e milho) e não de pagamento de determinado valor e, portanto, deveria o Recorrido ter manejado uma ação de execução para entrega de coisa incerta.

Salientam que o não cumprimento da obrigação deu-se em razão da má qualidade das sementes adquiridas da Apelada e pela demora na entrega de defensivo químico para combate das pragas na lavoura.

Defendem que o Laudo Técnico constante dos autos comprova a baixa produtividade das safras de soja 2018/2019 e de milho 2019/2019.

Sustentam que houve excesso de execução, pois inexistia previsao para que o valor do grão fosse apurado pela APROSOJA.

Por fim, asseguram que o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o montante devido, previsto a título de cláusula penal, mostra-se excessivo, devendo ser reduzido.

A Recorrida apresentou contrarrazões, impugnando a concessão da gratuidade da justiça, concedida aos Apelantes, visto que possuem condições de arcarem com o pagamento das custas do processo e, ao final, pugna pelo seu não provimento, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 251286666, págs. 01/15).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Luis Odone Silva Fortes e Ivo Rodrigues, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah, que
julgou improcedente o pedido, formulado nos
Embargos à Execução, por eles opostos
.

Denota-se dos autos que
Luis Odone Silva Fortes e Ivo Rodrigues opuseram
Embargos à Execução, em face da empresa Agroinsumos Comercial Agrícola Ltda., levantando as preliminares de nulidade da execução, por ausência de título executivo e de inépcia da inicial e, no mérito, invocou a exceção de contrato não cumprido, visto que as safras de 2018/2019 tiveram baixa produtividade devido à má qualidade das sementes fornecidas pela Requerida, bem assim pela demora na entrega de defensivo químico para combater as pragas na lavoura.

Enfatizaram que o laudo técnico que acompanha a inicial comprova a baixa produtividade das safras.

Defenderam que houve excesso de execução, porque o valor atribuído aos grãos foi apurado em desconformidade com o Instrumento Particular de Confissão de Dívida, pois se utilizou da APROSOJA.

Argumentou que o percentual da multa contratual é abusivo, devendo ser reduzido.

A Magistrada singularjulgou improcedente os pedidos iniciais, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação de Embargos do Devedor e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, permanecendo o título executivo como pactuado entre as partes.

CONDENO
os Autores, de forma solidária, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC.

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor das partes embargantes, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico das partes embargantes, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. (Sic).

Inconformados, os Embargantes opuseram o Recurso de Embargos de Declaração (id. 251286655, págs. 01/07) que foram rejeitados pela Julgadora singular. Veja-se:

Pelo exposto, conheço dos Embargos de Declaração, porém
NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a Sentença nos termos em que foi proferida. (Sic).

Contra essa decisão,
Luis Odone Silva Fortes e Ivo Rodrigues
interpuseram o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de cerceamento de defesa, suscitada pelos Apelantes.

Da Prejudicial de Cerceamento de Defesa

Os Apelantes levantam a prejudicial de cerceamento de defesa, já que o Juízo singular julgou antecipadamente a lide, sem permitir a produção de provas.

Sabe-se que o julgamento antecipado do processo configura exceção ao sistema trifásico processual, no que respeita à estruturação do feito: fase postulatória, fase instrutória (probatória) e fase decisória.

O julgamento antecipado implica a supressão da fase instrutória, quando satisfatórias as provas coligidas na fase postulatória (inicial, contestação, impugnação à contestação e, eventualmente, reconvenção) ou quando decretada a revelia do réu. Isso é possível quando o juiz já se sente munido de dados probatórios suficientes à formação de sua convicção para julgar a causa.

O juiz deve estar convencido das alegações de fato ao ponto de dispensar oitiva de partes e testemunhas (prova oral), bem como esclarecimento pericial.

Entrementes, quando nebulosos os fatos, capazes de induzir o julgador a erro ou a julgamento dissociado da verdade fática estampada nos autos, não se recomenda a abreviação do processo através do julgamento antecipado da lide.

Analisando o caderno processual, entendo que o julgamento antecipado do feito não configurou cerceamento de defesa, porque as matérias cabíveis de discussão nos Embargos à Execução, de fato, não necessitam de produção de outras provas.

Ademais, as alegações principais deduzidas pelos Recorrentes – ausência de título executivo e inadequação da ação de execução por quantia certa –, indiscutivelmente não precisavam de dilação probatória para serem resolvidas.

Não há desconsiderar que o Juiz é o destinatário da prova e, entendendo que o acervo probatório era suficiente para a formação da sua convicção, correto julgamento antecipado do processo. Logo, não há falar em cerceamento de defesa.

Posto isso, afasto a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pelos Apelantes.

Da Impugnação à Justiça Gratuita

A Apelada defende que os Recorrentes não comprovaram a impossibilidade de arcarem com o
pagamento das custas do processo. Logo, deve ser revogada a decisão que concedeu o benefício da gratuidade da justiça.

Tratando-se de impugnação à gratuidade da justiça, cabe à parte impugnante comprovar a capacidade econômica do beneficiário.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA - ÔNUS DA PROVA - IMPUGNANTE - LEGITIMIDADE PASSIVA - DÍVIDA DO INVENTÁRIO - AÇÃO MANEJADA CONTRA HERDEIROS - ILEGITIMIDADE RECONHECIDA - SENTENÇA REFORMADA.
O ônus de comprovar a capacidade financeira a infirmar a declaração de hipossuficiência é do impugnante.
Quem responde por dívida deixada pelo “de cujus”, em caso de abertura de inventário, é o seu espólio, não devendo a ação monitória ser direcionada aos seus herdeiros enquanto não realizada a partilha. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.492411-2/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves, 15ª Câmara Cível, julgamento em 17/06/2021, publicação da súmula em 30/06/2021). (Destaquei).

Nessa quadra, não há dúvidas de que é ônus da Apelada provar que os Recorrentes possuem condições financeiras de arcar com o custo do processo e os honorários advocatícios, caso vencidos.

Analisando a argumentação esposada nas contrarrazões do Apelo e os documentos que acompanham aquela peça, entendo que inexistem provas capazes de afastar a hipossuficiência econômica da parte Apelante, reconhecida pelo Juízo singular.

Dessarte, entendo que a alegação defendida pela Recorrida não merece acolhimento, posto que inexistem comprovação de que os Recorrentes possuem condições financeiras de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo.

Do Mérito

Os Recorrentes sustentam que as preliminares de ausência de título executivo e de inépcia da inicial foram equivocadamente rejeitadas, já que a obrigação era de entrega de grãos (soja e milho) e não de pagamento de determinado valor, o que demonstra a inadequação da propositura da ação de execução por quantia certa, bem assim porque se encontra ausente o requisito da liquidez, posto que o montante executado foi apurado em desconformidade com o previsto contratualmente.

O Código de Processo Civil, no artigo 783, estabelece que a execução para cobrança de crédito deve ser sempre lastreada em título de obrigação certa, líquida e exigível. Veja-se:

Art. 783. A
execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

O CPC fixa, também, o requisito legal, pelo qual apenas são títulos executivos aqueles documentos definidos pela lei, discriminados no artigo 784,
in verbis
:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;

II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

IV - o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal;

V - o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução;

VI - o contrato de seguro de vida em caso de morte;

VII - o crédito decorrente de foro e laudêmio;

VIII - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio;

IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei;

X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas;

XI - a certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em lei;

XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva. (Destaquei).

Dessa forma, não há dúvidas de que o instrumento particular de confissão de dívida assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título hábil ao manejo da ação de execução, pois se trata de título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, III, do CPC.

No caso em tela,

verifico que
o Instrumento Particular de Confissão de Dívida em Soja e Milho que instrui
o
processo executivo, ajuizado pela Recorrida, foi devidamente assinado pelos Devedores/Apelantes e por mais 02 (duas) testemunhas, Francieli Fernanda Furlan e Débora Hoff Vaz (id. 251286652, págs. 01/12). Logo, constitui título executivo extrajudicial.

Analisando detidamente o mencionado Instrumento de Confissão de Dívida, observo que os Apelantes confessaram ser devedores da Recorrida de: a) 1.065 (um mil e sessenta e cinco) sacas de soja de 60Kg cada, safra 2018/2019, a serem entregues em 28/02/2019; b) 1.940 (um mil, novecentas e quarenta) sacas de milho de 60Kg cada, safra 2019/2019, a serem entregues em 30/07/2019 (Cláusula Primeira, “b).

Ocorre que, na Cláusula Terceira, parágrafo único, daquele Instrumento, as partes estabeleceram que, ocorrendo o inadimplemento, seriam consideradas vencidas as parcelas e haveria a automática conversão dos produtos em moeda corrente nacional, sendo o valor apurado pela cotação dos produtos descritos e ainda não entregues de acordo com a pesquisa de preço médio, disponível no mercado da cidade de Sinop/MT.

Nota-se que, diferentemente do sustentado pelos Apelantes, o ajuizamento da ação de execução por quantia certa não se revela inadequado, uma vez que o título executivo extrajudicial é líquido, certo e exigível, na medida que o inadimplemento implicou a conversão dos produtos em moeda corrente nacional.

No que tange à apuração do valor dos produtos, à época do vencimento do título, tenho que não houve qualquer irregularidade, pois o montante apontado pela APROSOJA representa o preço médio praticado no Município de Sinop/MT, conforme documento id. 251286652, pág. 06.

Além disso, os Apelantes não trouxeram nenhuma outra prova demonstrando que o valor de R$ 21,05 (vinte e um reais e cinco centavos) por saca de 60Kg não representava o preço médio do produto no mercado de Sinop/MT.

Frise-se que, ante a ausência de comprovação de que o valor apurado não corresponde ao preço médio praticado em Sinop/MT, não há falar em excesso de execução.

Com relação à tese de exceção de contrato não cumprido, cumpre salientar que não se aplica ao caso, já que não houve caracterização de conduta da Recorrida apta a afastar o inadimplemento dos Recorrentes.

Outrossim, deve-se anotar que, no Instrumento de Confissão de Dívida, ficou consignado expressamente que apenas os Devedores/Recorrentes estavam obrigados a cumprir sua parte, porque a credora, ora Apelada, já havia cumprido a que competia (§1º da Cláusula Segunda).

Os Apelantes confessaram que são devedores da Apelada e não houve comprovação de nenhum vício capaz de macular o Instrumento Particular de Confissão de Dívida que instruiu o processo executivo.

Quanto à alegação de que a multa prevista no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o débito é abusiva, tenho que não merece acolhimento, porque fora livremente pactuada entre as partes e inexiste norma limitando a sua estipulação. Assim, deve ser mantida em homenagem ao princípio do
pacta sunt servanda
e da autonomia da vontade.

Corroborando o entendimento, trago à baila o seguinte aresto:

APELAÇÃO.
Embargos à execução. Confissão de dívida.
Sentença de procedência. Recurso da embargada. CONFISSÃO DE DÍVIDA. Instrumento particular firmado pela devedora e por duas testemunhas é título executivo extrajudicial, na forma do art. 784, III do CPC. Ausência de identificação de testemunha não retira, por si só, os caracteres executivos do título. Ausência de impugnação à autenticidade do documento, ou da veracidade de suas declarações. Precedentes. Obrigação líquida, certa e exigível, assumida pela devedora com expressa intenção de novar os títulos anteriores, o que dispensa sua apresentação pela exequente.
Multa contratual estipulada em 20% da dívida não se afigura abusiva ou desproporcional.
Ação improcedente. Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1002074-30.2023.8.26.0543 Santa Isabel, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 13/06/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2024). (Negritei).

Diante disso, deve a Apelação ser desprovida.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto
por Luis Odone Silva Fortes e Ivo Rodrigues, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor da atualizado da causa, em favor do patrono da Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por serem os Recorrentes beneficiários da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024